Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-13.2022.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003353-13.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO ROBERTO DOS SANTOS FILHO - CPF: 022.484.352-40 (APELANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), MARQUES JULLIO PEREIRA ALVES - CPF: 065.274.241-67 (APELANTE), LUCIENE SANTOS DE JESUS - CPF: 628.611.043-76 (APELANTE), RAILAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.502.861-19 (ASSISTENTE), EDIMAR OLIVEIRA ONEDA - CPF: 021.471.941-31 (ASSISTENTE), LUCIENE SANTOS DE JESUS - CPF: 628.611.043-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EULLE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.973.081-18 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), AGNALDO ROBERTO DOS SANTOS FILHO - CPF: 022.484.352-40 (APELADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), LUCIENE SANTOS DE JESUS - CPF: 628.611.043-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003353-13.2022.8.11.0023

APELANTE: MARQUES JULLIO PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AGNALDO ROBERTO DOS SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A MERCANCIA ILÍCITA – APREENSÃO DE APETRECHOS UTILIZADOS NO FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DELAÇÃO JUDICIAL DO CORRÉU, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – TENTATIVA – INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO – DESCABIMENTO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA COM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE MUNIÇÕES QUE EVIDENCIAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Afigura-se impertinente a desclassificação do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido, notadamente pelos depoimentos das testemunhas, aliados à apreensão de drogas diversas e de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita (balança de precisão e rolo de plástico filme).

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na delação judicial do corréu, corroborada pelas testemunhas inquiridas.

Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.

Se percorrida a fase de execução do roubo quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima.

“Não é devida a aplicação do princípio da insignificância, em razão da quantidade e variedade de munição (30 cartuchos de diversos calibres), [...] circunstâncias que evidenciam, de fato, a periculosidade social da ação e afastam o reconhecimento da atipicidade da conduta”
(STJ – AgRg no HC n. 621.759/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003353-13.2022.8.11.0023

APELANTE: MARQUES JULLIO PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AGNALDO ROBERTO DOS SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marques Jullio Pereira,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo,
que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 603 (seiscentos e três) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, tentativa de roubo majorado e posse irregular de munições (art. 33 da Lei n. 11.343/06, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, postula o apelante:
1)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso;
2)
a absolvição do delito de roubo por insuficiência de provas;
3)
a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de posse irregular de munições;
4)
o reconhecimento da participação de menor importância no delito de roubo; e
5)
o aumento da fração atinente à tentativa do crime de roubo.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003353-13.2022.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não possui a menor plausibilidade a alegada tese de desclassificação suscitada em suas razões recursais.

Não obstante a propalada tese de vício em substância entorpecente aduzida pelo réu em seu interrogatório, certo é que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

De mais a mais, não se põe dúvida da prática da mercancia de drogas perpetrada pelo recorrente, conforme bem destacado pelo perspicaz juízo de origem em sua bem fundamentada sentença, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“[...] Narra a exordial que, no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 19h42min, na Rua Pedro Álvares Cabral, n.º 1409, bairro Jerusalém, na comarca de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados AGNALDO ROBERTO DOS SANTOS FILHO e MARQUES JULLIO PEREIRA ALVES, agindo em conjunto e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados naquele momento, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair bens pertencentes à vítima EULLE FERREIRA DO NASCIMENTO.

Ainda, no mesmo dia, por volta do mesmo horário, em residência particular, na Rua B-5, n.º 216, quitinete, Bairro Liberdade, no mesmo município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados MARQUES JULLIO PEREIRA ALVES e LUCIENE SANTOS DE JESUS, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, mantinham em depósito, para consumo alheio, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 1 (uma) porção de maconha, 11 (onze) porções de cocaína, 1 (uma) balança de precisão pequena e 1 (um) rolo de plástico filme usado para embalar o material entorpecente, conforme consta no laudo pericial acostado (id 106806277) e Termo de Apreensão n.º 2022.16.501113 (id 106806268). Na mesma oportunidade, os mesmos réus mantiveram sob suas guardas, no interior da residência, munições de uso permitido, consistentes em 07 (sete) unidades de munições calibre .40, 7 (sete) unidades de munição calibre 9mm e 12 (doze) munições de calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme destacado pelo parquet, na data dos fatos, os denunciados, acompanhados de outros suspeitos não identificados, dirigiram-se até a residência da vítima na posse de arma de fogo, sendo que o investigado MARQUES permanecera no veículo com os demais indivíduos não identificados, enquanto AGNALDO e o comparsa “LP” adentraram na residência da vítima, abordando-a em conjunto de sua genitora, padrasto e irmã.

Ao recolherem os aparelhos celulares daqueles que estavam na residência, a genitora da vítima conseguiu escapar do local e pedir ajuda, de sorte que AGNALDO e “LP”, ao perceberem sua ausência, tentaram deixar o local. Aquele foi impedido pelo padrasto da vítima, enquanto este obteve êxito em evadir-se do local.

Dessarte, a guarnição policial, ao chegar ao local, prendeu o denunciado AGNALDO em flagrante delito, o qual indicou o local em que o corréu MARQUES havia buscado o armamento para a prática do delito.

Na localidade indicada pelo increpado, a guarnição policial encontrou os denunciados MARQUES e LUCIENE e, ao realizarem buscas no imóvel, encontraram os entorpecentes apreendidos e as munições de arma de fogo, além de petrechos que infeririam a traficância.

[...]

A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, notadamente por meio da análise do auto de prisão em flagrante, do Boletim de Ocorrência n.º 2022.350551 (id 106806266), do laudo definitivo de substância entorpecente e de munições (id’s 137477909 e 137477910), termo de apreensão (id 106806268), bem como por meio dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal. Registre-se que o laudo definitivo confirmou que as amostras encaminhadas à perícia apresentaram resultado positivo para presença de cocaína e maconha, bem como o de balística concluiu pela eficiência das munições em deflagrar tiros.

[...] Segundo narrou o Boletim de Ocorrência n.º 2022.350551 (id 106806266), ao chegarem à residência em que o corréu MARQUES estava, a denunciada relatou seu relacionamento com o investigado à guarnição policial. Autorizou, pois, a entrada dos policiais na residência, momento em que, ao precederem com a busca domiciliar, encontraram, em cima do armário da cozinha, porções de entorpecentes, petrechos para traficância e munições de armas de fogo.

Os depoimentos inquisitoriais dos policiais militares que acompanharam a ocorrência se coadunam com a narrativa do B.O. (id’s 106806270 e 106806271).

[...]

A autoria também não comporta dúvidas. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou ser usuário dos entorpecentes apreendidos, maconha e cocaína, desde os seus 15 (quinze) anos, bem como ser possuidor das munições encontradas na residência da corré LUCIENE.

Acerca do delito do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em que pese a Defesa tenha arguido tese de desclassificação à infração do artigo 28 da mesma normativa, não existem elementos que denotem apenas a posse para o seu uso.

A variedade de drogas encontradas (cocaína e maconha), em conjunto da grande quantidade de invólucros de papel e/ou plástico (12 papelotes no total) (laudo definitivo de entorpecentes em id 137477910), aliado à apreensão de balança de precisão (id 106806269), com grande massa de cocaína, anormal ao uso, denota a configuração da figura típica do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e não do artigo 28 da lei mencionada.

Dessa forma, o conjunto das provas amealhadas em regular instrução em juízo denotam a incidência da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. [...]”
(id. 221185782).

Não há qualquer evidência nos autos dando conta de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente para consumo pessoal, sobretudo diante diversidade de entorpecentes apreendidos [maconha e cocaína], assim como da balança de precisão encontrada no local, apetrecho comumente utilizado para a mercancia de drogas.

Segundo estabelece o art. 28, § 2º, da Lei Antidrogas,
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Na hipótese vertente, foram apreendidas
uma porção de

maconha
, pesando
7,08 gramas
, e
onze porções de cocaína
, totalizando
76,11 gramas
[laudo pericial de id. 221184285], evidenciando, decerto, a destinação mercantil dos estupefacientes.

Some-se a isso os depoimentos judiciais prestados pelo policial militar, Edimar Oliveira Oneda, e pela namorada do apelante, Luciene Santos de Jesus, os quais confirmam a localização de uma balança de precisão e de um rolo de plástico filme, apetrechos habitualmente utilizados no comércio ilícito.

Reforço, mais uma vez, que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Forte em tais razões, não há falar em desclassificação para o delito de porte/posse de droga para consumo pessoal, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - EMBALAGENS PLÁSTICAS COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES – [...] A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente,
balança de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para embalo da droga, em seu quarto, após informações anônimas de comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas
. A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016; Ap 130333/2016). [...]
(N.U 0000399-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...]
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

De igual modo, é descabida a tese de absolvição por insuficiência probatória com relação ao delito de roubo.

O corréu, Agnaldo Roberto dos Santos Filho, ouvido na fase policial, confessou a autoria do crime e delatou o recorrente, sustentando que eles agiram em conjunto, com unidade de desígnios e divisão de funções,
verbis:

“[...]
Que é usuário de drogas, faz uso de maconha e de crack. Que possui dívida de droga com MARQUES e com vulgo LP, ao todo devia R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) para os dois
. Que MARQUES entregava a droga, cada vez com uma moto diferente, ele também já foi entregar droga num VW/VOYAGE BRANCO. Que LP entregava droga numa motocicleta Honda Preta com paralama vermelho. Que MARQUES é o ‘disciplina’ do Comando Vermelho dos bairros Liberdade e Jerusalém. [...] Que semana passada LP o chamou na casa dele, num prédio verde na Rua Aeroporto, em frente a chapeação, numa das várias kit nets, na ocasião ele lhe disse que já tinha seis meses que estava cuidando uma casa onde o dono guardava muitos telefones IPhones, no bairro Jerusalém. Que MARQUES já vinha lhe ameaçando por causa da dívida de drogas, ele já tinha ligado mais de uma vez via WhatsApp dizendo que se não pagasse o que devia iria matá-lo na frente de sua mãe.
Que LP disse que se ajudasse a fazer o roubo dos IPhones iria quitar sua dívida, MARQUES também concordou em quitar a dívida que também que tinha para com ele se o interrogando participasse do roubo
. Que nesta terça à noite MURIEL passou para lhe buscar num VW/VOYAGE BRANCO. Quando entrou no carro estavam também MARQUES e um outro indivíduo que não conhecia, além de LP que seguia atrás na moto Honda preta com paralama vermelho sem luz traseira. Que quando já estavam seguindo para a casa onde cometeriam o roubo dos IPhones, MURIEL lembrou MARQUES de pegar as armas, foi quando retornaram e passaram na quitinete de MARQUES
, ele entrou no imóvel e logo retornou com duas armas de fogo, uma pistola cromada do cabo escuro e um revólver preto do cabo emborrachado
. Que o combinado era do interrogando e o outro que não conhecia fazerem o roubo dos celulares e pegarem a motocicleta da vítima e seguirem para as ruas mais afastadas do bairro Nova Esperança, onde deveriam abandonar a moto e informarem a localização para serem resgatados. Que MURIEL parou o carro na esquina da rua Pedro Alvares Cabral.
Que MARQUES entregou a pistola para o comparsa cujo nome não sabe informar e ficou com o revólver, deixando o interrogando desarmado para cometer o roubo
. Que desceu do carro junto do comparsa,
e MURIEL e MARQUES ficaram dentro do veículo
. Que LP ficou de vigia nas proximidades da casa. Que o comparsa mandou o interrogando ir na frente e ir recolhendo os aparelhos de telefone enquanto ele rendia os moradores. Que o portão estava só encostado. Que puxou o portão e entrou no quintal, entrou pelos fundos e foi direto para a sala onde estavam os telefones, onde havia um rapaz e uma moça jovem. Que de repente o comparsa falou bem baixo ‘bora’, no mesmo instante foi jogado no chão por alguém. Que o seguraram e chamaram a Polícia Militar. Que contou tudo para os policiais militares e com suas informações
eles conseguiram fazer a prisão de MARQUES e apreender drogas e munições
. Que LP e MARQUES já estavam vigiando a rotina das vítimas há quase seis meses. [...]”.

Em juízo, Agnaldo corroborou a versão relatada em sede inquisitorial:

“Juíza: Pode contar o que aconteceu nesse dia 20 de dezembro de 2022?

Agnaldo: Foi que eu tinha uma dívida muito enorme, passava de dez mil reais, queriam me matar, pra mim não perder a vida eles falaram: ‘olha, vou passar um negócio pra você fazer, que é na Pedro Alves Cabral, que é pra roubar um celular, você não vai ficar com nada, só entra e rouba’, e foi onde que eu entrei lá, eles tinham, pelo menos, uns sete meses olhando a residência, e aí foi na onde eu fui e peguei lá.

Promotor: Agnaldo, só pra ficar claro, quem foi a pessoa que entrou com você lá na casa que vocês iam roubar?

Agnaldo: Eu não conheço esse rapaz. Só vi falar do Liezo e do Marques Julio. O Liezo foi o que eu devia essa quantidade de dinheiro da droga, aí foi o que ele me passou, aí me indicou, me mandou eu ir onde tava mais três rapazes, foi o que eu tinha comentado.

Promotor: Quantas pessoas entraram dentro da casa?

Agnaldo: Só duas, eu e outro rapaz.

Promotor: E esse rapaz, quem era?

Agnaldo: O vulgo dele acho que era Luan, não conheço muito bem.

Promotor: Então quem entrou na casa não foi o Marques, foi outra pessoa?

Agnaldo: Foi outra pessoa, não foi Marques.

Promotor: Esse que largou o senhor pra trás?

Agnaldo: Foi.

Promotor: Esse Marques, o que ele fez, ficou lá no carro, ficou lá na frente?

Agnaldo: Foi como disse para os policiais, foi eu e mais três, entendeu.

Promotor: Entendi, eu sei que o senhor já disse pra polícia, mas estamos em outro momento aqui e precisa dizer pra gente também o que aconteceu, eu queria entender. O senhor entrou com mais uma pessoa de capacete na casa
e ficou no carro o Marques e mais uma pessoa que o senhor não conhece, esperando vocês para dar suporte pra fugir, fazer alguma coisa?

Agnaldo: Isso.

Promotor: Essa arma, a pessoa que tava com o senhor chegou lá sem tá armado, correto?

Agnaldo: Isso.

Promotor: Senhor, viu se essa pessoa, quando vocês chegaram no local pra planejar o roubo, essa pessoa já tava com a arma ou entregaram a arma pra ela?

Agnaldo: O Julio Marques entregou pra ele
, não me entregou.

Promotor: Então o senhor viu o Marques Julio entregando a arma pra outra pessoa.
Esse Marques Julio era esse rapaz que tava aqui no depoimento das outras testemunhas que o senhor assistiu, esse rapaz tava preso?

Agnado: Isso.

Promotor: O senhor já pegou droga com ele?

Agnaldo: Não.

Promotor: O senhor já pegou droga com quem?

Agnaldo: Com LP.

Promotor: O senhor menciona que tinha uma dívida com ele e com esse LP, então na verdade não tinha dívida com Marques?

Agnaldo: Esse LP pega droga com Júlio Marques
, aí o LP pegou droga com Marques, que eu tinha que pagar o LP, aí ele falou: vamos lá no Marques que vou te passar o que ele me passar pra mim fazer esse trabalho”.

Por sua vez, o réu afirmou que esteve apenas em dois lugares naquele dia,
“na conveniência Tamborzão, ao lado da compra de ouro do Brabinho, junto com Muriel e com o vulgo “Bibi”, de onde saiu por volta das 19:24 e horas e se deslocou até a casa de sua namorada, na Rua B-5, para esperá-la com um presente,
e de lá não saiu mais
”.

Ocorre que a versão do acusado é contraditada pela sua própria namorada, a senhora Luciene, que relatou que
“na noite em que o delito foi praticado, MARQUES chegou em sua residência pouco antes das 20h,
permaneceu por pouco tempo e saiu do local logo em seguida
. Por volta das
20h30min
, MARQUES retornou ao local dizendo: LU, A POLÍCIA TA ATRÁS DE MIM”.

Registre que o depoimento de Luciene guarda perfeita harmonia com a declaração do corréu Agnaldo, o qual asseverou que passaram na residência de Marques para pegar as armas de fogo minutos antes do crime.

Ademais, a vítima, Eulle Ferreira do Nascimento, afirmou que
“o delito ocorreu por volta das 19h40min no dia dos fatos”,
o que também reforça a veracidade da delação de Agnaldo.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que
“a delação de coautor, que admite a prática delitiva e não procura se desvencilhar da condenação, deve ser tida como prova, mormente se corroborada pelos demais elementos de convicção”
(TJMG - APR: 10133180014002001 - Carangola, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 08/11/2022 - 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2022).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a delação judicial do corréu, corroborada pelos depoimentos testemunhais, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de tentativa de roubo majorado.

Nesse sentido:

[...] 1. Incabível o pleito absolutório quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, mostrando-se inviável a incidência do princípio do in dubio pro reo, notadamente por causa da delação do corréu que aliada às demais provas orais produzidas demonstram cabalmente o envolvimento do apelante na ação delitiva. [...]
(N.U 0039390-38.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

[...] As circunstâncias fáticas do crime e da prisão dos apelantes, aliadas à ausência de comprovação do álibi invocado, à prova testemunhal produzida em juízo e à delação vinda de corréu confesso, são provas suficientes para autorizar que se mantenha a condenação do primeiro apelante pela prática do crime de Roubo majorado previsto no art. 157, § 2º, II e V, do CP; [...]
(N.U 1008184-81.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).

Ainda quanto ao delito de roubo, não prospera a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena, decorrente da participação de menor importância (CP, art. 29, §1º).

O conjunto probatório revela que o réu participou ativamente da ação delitiva, e efetivamente contribuiu para o resultado do crime, uma vez que, segundo o corréu Agnaldo, ele forneceu a arma de fogo para a prática delitiva, além de ficar no veículo para a vigilância e fuga após o roubo.

Logo, teve participação direta e ativa no cometimento do tipo penal, já que,
“existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas;
ou, até mesmo, quem deu cobertura ou facilitou a fuga
. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor do terceiro apelante, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
(N.U 0012968-21.2017.8.11.0055, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Neste viés, não há falar em participação de menor importância, pois, a
contrario sensu
, nos dizeres de Rogério Greco,
“coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 457).

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que
“não há falar-se em participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do CP) se o agente concorre efetivamente para a consumação do delito, em especial, quando comprovado que o recorrente foi um dos executores da conduta delitiva, tendo fundamental papel no cometimento da infração [...]. (TJMT, Apelação Criminal n° 87317/2011) [...]”
(TJMT, Ap. 269/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

Quanto à tentativa do roubo – que a defesa insiste ser caso de incidir no patamar máximo –, a sentença não merece reparos.

É cediço que essa circunstância respeita um critério objetivo, que consiste em sopesar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido.

Sobre a matéria, salutar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15ª ed. Ed. Forense, p. 179).

No caso dos autos, os réus muito se aproximaram da consumação do crime. As provas demonstram que Agnaldo e o vulgo “LP” – enquanto o recorrente aguardava em frente à residência, dentro do carro – abordaram as vítimas, anunciaram o assalto, subtraíram os celulares, e somente não logrou êxito no intento criminoso em razão de ter sido rendido pelo padrasto da vítima, ao tentar fugir da residência.

Consoante o entendimento desta Corte Estadual, se percorrida a fase de execução do ilícito, quase que na integralidade, a redução incide na fração mínima,
verbis:

“O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Nesse sentido foi editado o Enunciado nº. 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(N.U 0001899-09.2010.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 05/05/2021).

“A minorante da tentativa deve assentar-se no iter criminis percorrido, ou seja, no maior ou menor avanço em relação ao momento da consumação do delito. Nesse ponto, verifica-se que o quantum escolhido pelo magistrado (1/3) é o que melhor se ajusta ao caso concreto, já que a sequência fática comprovada nos autos demonstrou que o crime esteve bem próximo de ser consumado. (...)”
(Apelação Criminal 1.0267.14.001942-8/003, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, 28/10/2020).

Por fim, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Consoante dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03, constitui crime
“possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta”.

No caso em tela, ficou comprovado nos autos que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda 7 (sete) unidades de munições calibre .40, 7 (sete) unidades de munição calibre .9 mm, e 12 (doze) munições de calibre .380, todas intactas e eficientes para produzir disparo

(id. 221185738).

Assim,
“não é devida a aplicação do princípio da insignificância, em razão da quantidade e variedade de munição (30 cartuchos de diversos calibres), [...] circunstâncias que evidenciam, de fato, a periculosidade social da ação e afastam o reconhecimento da atipicidade da conduta”
(AgRg no HC n. 621.759/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024